Tribunal: TJSP
Processo: 2001063-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Decisão que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão – Hipótese, contudo, em que foi evidenciado o constrangimento ilegal – Decisão que

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Decisão que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão – Hipótese, contudo, em que foi evidenciado o constrangimento ilegal – Decisão que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, com a determinação para expedição de mandado de prisão em regime semiaberto – Necessidade de providenciar a intimação por edital, quando infrutífera a intimação pessoal – Artigo 180, § 1o, 'a', da Lei de Execução Penal – Decisão anulada – Ordem de "habeas corpus" concedida, de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001063-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é paciente EDER
HENRIQUE ROCHA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO, MAS DE OFÍCIO CONCEDERAM A ORDEM DE “HABEAS
CORPUS”, PARA ANULAR A DECISÃO QUE CONVERTEU A PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE,
DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001063-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14122
2
Voto no 14.122
Habeas Corpus no 2001063-31.2020.8.26.0000
Comarca de Rio Claro
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Eder Henrique Rocha
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Rio Claro
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Decisão que determinou a
conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade Inadequação da via eleita Os Tribunais Superiores
pacificaram o entendimento de que não se admite “Habeas
Corpus” quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a
decisão
Hipótese, contudo, em que foi evidenciado o
constrangimento ilegal Decisão que determinou a conversão da
pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, com a
determinação para expedição de mandado de prisão em regime
semiaberto Necessidade de providenciar a intimação por edital,
quando infrutífera a intimação pessoal Artigo 180, § 1o, 'a', da
Lei de Execução Penal Decisão anulada Ordem de “habeas
corpus” concedida, de ofício.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Felipe do Amaral Matos, em favor do paciente
EDER HENRIQUE ROCHA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro.
Alega em síntese que o MM Juiz determinou a
conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, com base no
artigo 44, § 4o, do Código Penal, sob o argumento de que o paciente não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001063-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14122
3
encontrado no endereço fornecido nos autos, quando lhe competia manter o Juízo
informado de seu endereço.
Sustenta que a referida decisão deve ser anulada, eis que
seria necessário o esgotamento de todos os meios de localização do paciente, com a
consulta de seu endereço junto aos órgãos competentes, e por fim, a intimação por
edital.
Afirma ainda que anteriormente à conversão da pena
alternativa por pena corporal, deveria ter sido realizada a audiência de justificação
para a oitiva do paciente, a fim de possibilitar o contraditório e a ampla defesa.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que seja
anulada a decisão do Juízo de Primeiro Grau, com a imediata expedição de
contramandado de prisão. Requer ainda que seja determinado o esgotamento de
todos os meios para localização do paciente, bem como para que seja determinada a
realização de audiência de justificação, e somente após a oitiva do paciente, que seja
decidido sobre a conversão das penas.
No mérito, postula a conformação da ordem.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001063-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14122
4
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Não conheço da impetração.
Conforme entendimento consolidado pelos Tribunais
Superiores, não se admite a impetração de “Habeas Corpus” contra ato passível de
impugnação por meio de recurso próprio.
“(...) 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se
existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.” (HC
449.221/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Contra a denegação de
habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio
jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao
preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem
pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 149594 AgR, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 21-02-2018 PUBLIC 22-02-2018)
É pacífico o entendimento de que o agravo em execução
é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão que o
sentenciado repute ser desfavorável, proferida pelo Juízo das Execuções Criminais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001063-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14122
5
a teor do artigo 197 da Lei no 7.210/84.
Portanto, podendo utilizar-se voluntariamente do meio
adequado, não pode o impetrante se valer da estreita via do “habeas corpus” para a
reparação de suposto constrangimento ilegal.
Por outro lado, entendo que é o caso de concessão da
ordem, de ofício, a fim de sanar constrangimento ilegal que repercute diretamente
no direito de locomoção do paciente.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente foi condenado à pena de 07 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída a pena corporal por prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo.
Em 06 de agosto de 2018 foi determinada a intimação do
paciente para o cumprimento da prestação pecuniária, e o referido mandado foi
devidamente cumprido em 14 de agosto de 2018.
Consta também que o paciente não cumpriu a obrigação
imposta, e em 03 de setembro de 2019 foi determinada nova intimação para
justificar o descumprimento da referida obrigação, entretanto, ele não foi localizado
pelo Oficial de Justiça, pois mudou de endereço sem comunicar o Juízo, estando em
lugar incerto.
Diante disso, aquele Juízo, por decisão proferida em 29
de outubro de 2019, converteu a pena alternativa em privativa de liberdade,
determinando a expedição de mandado de recaptura, não cumprido até o momento,
com a observação do regime semiaberto, até que se finde o processo disciplinar para
eventual regressão de regime prisional, ocasião em que o paciente exercerá o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001063-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14122
6
direito ao contraditório e a ampla defesa.
De outra parte, constato que o paciente foi condenado à
pena de 07 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída a
pena corporal por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
Após a infrutífera tentativa de sua intimação pessoal no
endereço informado por ele, foi proferida a decisão agravada, que converteu a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade e determinou a expedição de
mandado de prisão em regime semiaberto.
Contudo, assiste razão à Defensoria Pública, pois não
foram esgotadas as tentativas de intimação do paciente.
É de rigor observar o disposto no artigo 181, § 1o, 'a', da
Lei de Execução Penal, que permite a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, mas apenas se o sentenciado estiver em local incerto ou se
houver desatendido a intimação por edital.
Pode-se concluir, portanto, que há expresse previsão de
intimação por edital antes da conversão da pena alternativa em privativa de
liberdade, o que não foi providenciado pelo Juízo de origem.
Assim já decidiu esta Colenda Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - impetração visando a reforma da
decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade - Pedido de remessa dos autos da execução ao Juízo da
Execução da comarca de origem - Pedido de nulidade, por falta
de oitiva judicial, nos termos do art. 118, §2o, da LEP -
POSSIBILIDADE EM PARTE - Competência para a execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2001063-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14122
7
local do último endereço constante dos autos da execução - Oitiva
judicial desnecessária por falta de exigência legal - Incabível
aplicação do art. 118, §2o, da LEP, no presente caso, pois não se
trata de regressão de regime, mas sim de conversão da pena
restritiva de direito em privativa de liberdade - Conversão feita de
forma irregular, tendo em vista que o sentenciado não foi
localizado para dar início ao cumprimento de sua pena restritiva
de direitos, no endereço por ele mesmo fornecido, sem expedição
de edital de intimação, em respeito ao princípio constitucional da
ampla defesa - Decisão anulada, com determinação de expedição
de
edital
-
Recurso
provido
parcialmente”
(Ag
0029180-42.2015.8.26.0000, Rel. Ruy Cavalheiro, j. 28/07/2015)
(grifamos).
Portanto, evidente o constrangimento ilegal, tornando de
rigor a cassação da decisão que converteu a pena alternativa em pena privativa de
liberdade.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO, MAS DE OFÍCIO CONCEDO A ORDEM DE “HABEAS
CORPUS”, PARA ANULAR A DECISÃO QUE CONVERTEU A PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE,
DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator